Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-69.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003132-69.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALBERTON - CPF: 001.051.461-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Marcos Roberto Brianti, declarando a nulidade do Auto de Infração no 138.916/2015 e dos atos administrativos dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração ambiental e à legalidade do processo administrativo, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e das provas produzidas nos autos.

3. Além disso, impõe-se a análise da preliminar arguida em contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

4. A parte apelante não impugnou, de forma específica e fundamentada, os fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se à repetição dos argumentos expendidos na contestação, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal e enseja o não conhecimento parcial do recurso.

5. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso na parte deficiente, o que se verifica na hipótese dos autos.

6. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

7. Em razão do desprovimento do recurso, majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida configura falta de dialeticidade recursal, ensejando sua inadmissibilidade parcial. A fixação de honorários advocatícios em condenação contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável a equidade, salvo nas hipóteses legais. A majoração da verba honorária, em caso de desprovimento do recurso, deve observar os critérios do art. 85, § 11, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III; 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 1.076, REsp 1850512/SP.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 0003132-69.2019.8.11.0082, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos dispostos na inicial, da seguinte maneira (ID. 195716865):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ajuizada por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, cuja responsabilidade foi apurada no
Processo Administrativo n. 47.301/2015
, bem assim a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 138.916 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.405,
ambos de
26.01.2015
, consequentemente, do
Processo Administrativo n. 47.301/2015
.

A parte requerente sustenta que foi autuada em
26.01.2015
por agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), uma vez constatada a conduta de
“desmatar a corte raso 115,99 [hectares] de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente”
, supostamente ocorrida em imóvel rural de sua propriedade, denominado
Fazenda Pai Herói
, localizado no
Município de São José do Rio Claro (MT)
, sendo lavrado, por conseguinte, o
Auto de Infração n. 138.916,
cuja responsabilidade administrativa foi apurada no
Processo Administrativo n. 47.301/2015,
resultando na

imposição de multa no valor de
R$173.999,55 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme a
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
, homologada pela autoridade julgadora competente em
06.6.2018
e confirmada pela 3a Junta de Julgamento de Recursos do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA-MT), conforme
Acórdão n. 039/19
, datado de
15.3.2019
.

Objetivando desconstituir os atos administrativos que ora impugna, a parte requerente sustentou:
(01)
nulidade do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, sob o argumento de que a conduta descrita é incompatível com os fatos apurados na área;
(02)
inexistência do motivo para a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, uma vez que possuía autorização do órgão ambiental estadual para a realização de corte raso no local autuado; e
(03)
ausência de nexo de causalidade no tocante à utilização de fogo, motivo que majorou indevidamente o valor da multa.

Atribuiu à causa do valor de
R$173.999,55 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Inicialmente distribuída para a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, os autos foram enviados a esta Vara Especializada do Meio Ambiente após decisão de declínio de competência proferida por aquele d. Juízo (Id. 41897841, pág. 09/10).

Instada a respeito da pretensão liminar, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no Id. 41897841, pág. 28/31. Em síntese, sustentou não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida, mormente a probabilidade do direito sustentado, sendo necessária a dilação probatória para a constatação das matérias apresentadas na inicial. Nesses termos, pugnou pelo indeferimento da pretensão liminar.

A pretensão liminar foi indeferida nos termos da decisão contida no Id. 41897845 (pág. 01/03).

A parte requerente interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão acima mencionada, sendo registrado sob o n.
1024263-04.2020.8.11.0000
(Id. 43851680). A d. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, proferiu decisão indeferindo a pretensão recursal que almejava a concessão de efeito ativo (Id. 46099716). Em julgamento ocorrido em
14.6.22022
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, à unanimidade, desproveu o recurso, conforme consta do acórdão que se encontra no Id. 116345303.

Citada, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação no Id. 45930191. Em síntese, sustentou:
(01)
ausência de demonstração de que o polígono descrito no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
estaria inserido na autorização de corte de floresta plantada concedida no Processo Administrativo n. 288.354/2009;
(02)
ausência de vícios no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
e no
Processo Administrativo n. 47.301/2015
que pudessem resultar na declaração de suas nulidades; e
(03)
presunção de legitimidade e veracidade dos atos impugnados, mais precisamente sobre a ocorrência da conduta e dos danos ambientais descritos no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
. Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Impugnação à contestação foi apresentada pela parte requerente no Id. 50174507. Ao tempo em que rechaçou todas as matérias de defesa invocadas na contestação pela parte requerida, a parte requerente manifestou pela produção de prova pericial objetivando demonstrar a ausência dos motivos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, mais precisamente para
“aferir a dinâmica do desmate da área, bem como aferir a sobreposição das poligonais da área desmatada, da área de autorização do desmate e da área autuada para ver se as referidas poligonais se sobrepõem”
(Id. 52995998).

Instada (Id. 51066348), a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO informou não possuir provas a produzir (Id. 51399970).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justifique sua intervenção nos presentes autos, não adentrou na questão de mérito (Id. 54479287).

Decisão de saneamento consta no Id. 56444628, sendo deferida a produção de prova pericial pugnada pela parte requerente.

Instadas, as partes apresentaram quesitos nos Ids. 60847559 e 73260087, sendo homologada a proposta apresentada pelo Perito Judicial em decisão contida no (Id. 79001309).

A parte requerente interpôs embargos de declaração no Id. 80850732, sustentando que a decisão mencionada no parágrafo anterior foi omissa em relação à apresentação extemporânea de quesitos pela parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, que apresentou contrarrazões no Id. 86788620. No entanto, os aludidos embargos foram considerados prejudicados diante da apresentação do laudo pericial, conforme decisão contida no Id. 95742380.

Laudo Pericial encontra-se juntado no Id. 91277863. Documentos que instruíram sua elaboração foram juntados nos Ids. 91277864, 91277865, 91277866, 91277867, 91277868, 91277869, 91277871, 91277872, 91277873, 91277874, 91277875, 91277876, 91277877, 91277878 e 91277882.

As partes apresentaram manifestações a respeito do laudo pericial e da sua complementação nos Ids. 95062339 e 96494755.

Inexistindo demais requerimentos, determinou-se o encerramento da instrução processual, por conseguinte, a intimação das partes para apresentação de suas respectivas alegações finais, bem assim do
Parquet
Estadual (Id. 98352512).

As alegações finais da parte requerente estão no Id. 103072913. Em síntese, sustenta que a instrução processual confirmou as alegações contidas na inicial, mais precisamente com a prova pericial, a qual teria indicado que
“não houve desmate de floresta nativa sem autorização, mas sim houve a supressão de vegetação referente a floresta plantada, com a devida autorização do órgão ambiental”
. Alegou, ainda, que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO atuou em evidente litigância de má-fé, mormente por
“inventar resultado pericial”
. Nesses termos pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial, bem assim pela condenação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO nas sanções relacionadas à litigância de má-fé.

As alegações finais da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO estão no Id. 101789033. Em síntese, sustenta que a instrução processual demonstrou a higidez do Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015, mormente diante da constatação da ocorrência da conduta nele descrita, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por fim, os autos foram digitalizados e migrados para o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) em conformidade com o estabelecido na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371 de 08 de junho de 2020 (Id. 39896252).

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. POLUIDOR E A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO.

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da Constituição Federal, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7o Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1o deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.”
[sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
. (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”.
(Direito Ambiental Esquematizado. 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Para o Ministro LUIZ FUX o
“meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção”.
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao
poluidor
a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15.2.2011).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

1.2. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL PELA CONSUMAÇÃO DE CONDUTAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE. TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Nesse sentido, José Afonso da Silva leciona:

“O dispositivo constitucional, como se vê,
reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
. O que não é peculiaridade do dano ecológico, pois qualquer dano a bem de interesse público pode gerar os três tipos de responsabilidade.

Responsabilidade administrativa
.
Resulta de infração a normas administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também administrativa: advertência, multa, interdição de atividade, suspensão de benefícios etc.

A responsabilidade administrativa fundamenta-se na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à Administração de todas as entidades estatais – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, nos limites das respectivas competências institucionais.

Responsabilidade criminal
– Emana do cometimento de crime ou contravenção, ficando o infrator sujeito à pena de perda da liberdade ou pena pecuniária. Há, pois, dois tipos de infração penal: o crime e contravenção. (...)

Os crimes ecológicos só existem na forma definida em lei, e só quando definidos em lei. (...)

Responsabilidade civil
– É a que impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o prejuízo causado por sua conduta ou atividade. Pode ser contratual – por fundamentar-se em um contrato – ou extracontratual – por decorrer de exigência legal (responsabilidade legal) ou mesmo de ato ilícito (responsabilidade por risco)”.
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição
.
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 846-847). [sem destaque no original]

Considerando os contornos delineados na inicial,
a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa
.

Questão que tem deixado de ser polêmica é a definição da natureza jurídica da responsabilidade administrativa ambiental (se objetiva ou subjetiva).

Isso porque segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva
, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva. Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania frisou que
“[...]
a responsabilidade administrativa ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ,
é de natureza subjetiva
, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP. Segunda Turma. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 07.02.2019. Publicado no DJE em 11.3.2019. Precedentes: EREsp 1.318.051/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12.6.2019; AgInt no REsp 1.712.989/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.6.2018; REsp 1.640.243 Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.744.828/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.9.2019; REsp 1.708.260/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AREsp 826.046, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3.10.2017; EREsp 1.318.051/RJ; AgInt no AREsp 1.458.422/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; EDcl no AREsp 1.486.730/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.3.2020.

Nesse contexto,
conclui-se que a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo.

1.3. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA E MATERIAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA.

Importa dizer que a responsabilização administrativa ambiental, decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

Não é demais reforçar que, em atenção ao princípio da legalidade (que norteia toda a atuação administrativa), tanto a infração quanto a sanção devem estar previstas em lei. O insigne jurista acima mencionado destaca, ainda, os princípios da anterioridade, da tipicidade, da exigência de voluntariedade, da proporcionalidade, do devido processo legal e da motivação como de observância obrigatória para a válida instituição de infrações e sanções administrativas.

A competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional. Desse modo, o art. 24, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
:

[...];

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição
;

VII -
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII -
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;”
[sem destaque no original]

Em razão do princípio da predominância do interesse –
técnica adotada pelo legislador constituinte para a repartição de competência entre os entes federados
–, em matéria de competência legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, limitando-se a elas (CF, art. 24, §1o). Aos Estados e ao Distrito Federal cabe legislar de forma suplementar complementar (CF, art. 24, §2o, c/c art. 32, §1o) e, inexistindo leis federais sobre normas gerais, eles exercerão a competência legislativa plena (suplementar supletiva) para atender as suas peculiaridades (CF, art. 24, §3o).

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário (art. 24, §4o).

Com
status
de norma geral, a Lei n. 9.605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
(art. 70).

Os tipos de sanções administrativas e o modo de aplicação estão previstas nos incisos I a XI do art. 72 do referido texto legal, sendo elas: advertência; multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou total de atividades; e restritiva de direitos.

Infere-se que a aplicação de sanção administrativa decorre da verificação da adequação da conduta à infração administrativa ambiental, realizada em razão do exercício do poder de polícia, conferido, como se sabe, à Administração Pública com competência fundada na Constituição Federal e/ou em textos legais infraconstitucionais.

Nesse ponto, cabe pontuar que a Carta Fundamental de 1988 conferiu competência material comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais. Confira-se:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...].

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora
;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico
;

X -
combater as causas da pobreza
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

[...].

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.”
[sem destaque no original]

Na definição de Paulo Affonso Leme Machado, o poder de polícia ambiental corresponde
“à atividade da administração pública que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição ou agressão à natureza.”
(MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 303).

Pelo exposto, conclui-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem tanto competência legislativa para estabelecer infrações penais administrativas quanto competência material para executar ações voltadas à proteção ambiental, alicerçadas no poder de polícia, inerente à própria atividade administrativa fiscalizatória.

1.4. ATO ADMINISTRATIVO. INVALIDAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM PRETENSÃO QUE OBJETIVA A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público para com o interesse particular.

Os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

No entanto, para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos/elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Não é demais lembrar que, em razão do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá
anular
atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Oportuno ressaltar que a anulação de ato administrativo, seja aquela realizada pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário, opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroage à época em que fora praticado, invalidando, por conseguinte, os efeitos passados, presentes ou futuros do ato anulado.

Por fim, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37a Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem, cada vez mais, ganhado força na doutrina. Esse movimento é bem percebido por Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (e também nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso um grande número de processos, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O Superior Tribunal de Justiça abraçou a tese ao consignar que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

1.5. PRETENSÕES DA PARTE REQUERENTE.

A parte requerente
MARCOS ROBERTO BRIANTI
almeja a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 138.916
e do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405,
ambos lavrados em
26.01.2015
, consequentemente, do
Processo Administrativo n. 47.301/2015
. Para tanto, sustenta:
(01)
ausência dos motivos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, seja pela ausência de mata nativa na área autuada, seja pela existência de autorização de corte para desmate de floresta plantada, cuja dinâmica de desmate se deu no prazo de validade;
(02)
ilegalidade na majoração da multa por utilização de fogo, na medida em que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado descritos no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
; e
(03)
ilegalidade na manutenção da medida descrita no
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, uma vez que a área nele descrita não se trata de área de preservação permanente (APP) ou reserva legal (RL).

Pois bem.

Conforme consignado no subitem 1.4., a Administração Pública se manifesta pela emissão de atos administrativos, os quais, para serem considerados válidos, devem atender a certos requisitos/elementos, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto.

No caso, os requisito/elemento a ser verificado é o
motivo
–
em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015.

Inicialmente, infere-se que o requisito/elemento motivo constitui o
pressuposto de fato
ou de
direito/normativo
cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (
lato sensu
) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o
Processo Administrativo n. 47.301/2015
, verifica-se que os agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual constataram as seguintes condutas:
(01)

“desmatar a corte raso 115,9997 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente”;
e
(02)

“realizar queimada de 115,9997 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal”
, conforme descrito no
Auto de Inspeção n. 0488 de 26.01.2015
(Id. 43639768, pág. 04) e no
Relatório Técnico n. 0005/CFFUC/SUF/SEMA/2015
datado de
27.01.2015
(Id.

43639768, pág. 08/18), ocorrida no imóvel rural denominado
Fazenda Pai Herói
(atualmente denominado Fazenda Figueira II, conforme CAR-MT104823/2018, Id. 91277877),

localizado no
Município de São José do Rio Claro (MT)
, resultando na lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
(Id. 43639768, pág. 02) e no
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
(Id. 43639768, pág. 05), com aplicação da sanção de multa no valor total de
R$173.999,55 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
(Id. 43639770, pág. 27/31), homologada pela autoridade julgadora competente em
06.6.2018
(Id. 43639770, pág. 31) e confirmada pela 3a Junta de Julgamento de Recursos do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA-MT), consoante
Acórdão n. 039/19
, datado de
15.3.2019
(Id. 41897382, pág. 43).

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o
pressuposto de fato quanto o de direito/normativo
que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato está nas condutas atribuídas a parte requerente quando da lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, subsumidas nos artigos 52, 53 e 60, inciso I, todos do Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências).

No entanto, a Autoridade Julgadora promoveu a
“readequação”
da tipificação da infração administrativa ambiental, na medida em que o
Auto de Inspeção n. 0488 de 26.01.2015
informou o
“desmate consumado mediante o uso de fogo”
, sendo, portanto, atribuído à parte requerente/autuada a conduta tipificada no art. 52, com o aumento da sanção de multa com fundamento no art. 60, inciso I, ambos do Decreto Federal n. 6.514/2008, conforme
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
(Id. 43639770, pág. 27/31), homologada em
06.6.2018
(Id. 43639770, pág. 31).

Nesses termos, infere-se dos dispositivos supracitados:

“Art.52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

[...]

Art.60. As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando:

I- ressalvados os casos previstos nos arts. 46 e 58, a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio; e”

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente (LCE n. 38/1995), quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I – efetuar vistorias em geral, levantamento e avalização;

II – proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV – expedir notificações;

V – lavrar autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI – exercer outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119.
As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e
sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração
, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”.
[sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a ausência dos motivos que ensejaram a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, consequentemente, do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, seja pela ausência de mata nativa na área autuada, seja pela existência de autorização de corte para desmate de floresta plantada, cuja dinâmica de desmate se deu no prazo de validade da autorização.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes –
veracidade e legitimidade
–, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente
logrou êxito
em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à ausência dos motivos para a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.405, ambos de 26.01.2015
,

desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Inicialmente, verifica-se da cópia do
Processo Administrativo n. 316.285/2009
(Ids. 43638905, pág. 01/10; 43638910, pág. 01/10; 43638914, pág. 01/07; 43638916, pág. 01/13; 43638919, pág. 01/12; 43638921, pág. 01/14; 43638924, pág. 01/10; 43638927, pág. 01/06; 43638929, pág. 01/14; 43638930, pág. 01/08; 43638934, pág. 01/05; 43638935, pág. 01/05; 43638938, pág. 01/06; 43639741, pág. 01/09; 43639744, pág. 01/11; 43639747, pág. 01/05; 43639753, pág. 01/08; 43639763, pág. 01/11; 43639765, pág. 01/11) que a parte requerente obteve do órgão ambiental estadual a
Autorização de Corte Final – ACF n. 0006/2012
para Área de Floresta Plantada – AFP de 121,4906 hectares (Seringueira –
Hevea brasiliensis
) em relação à
Fazenda Pai Herói
, localizada no
Município de São José do Rio Claro (MT)
, ora objeto do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, conforme consta do Id. 43639765, pág. 09. Vejamos:

Quanto à conduta atribuída à parte requerente –
“desmate a corte raso consumado mediante uso de fogo”, conforme
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
(Id. 43639770, pág. 27/31)
–, o Laudo Pericial produzido durante a fase de instrução processual por perito nomeado por este Juízo, atesta que
não houve a prática de desmatamento de vegetação nativa, mas sim exploração seletiva de floresta plantada (Seringueira –
Hevea brasiliensis
)
, pois que devidamente autorizada pelo órgão ambiental estadual, ocorrida entre
1o.8.2012
(29,4597 hectares) e
31.7.2013
(92,0309 hectares), totalizando 121,4906 hectares, bem assim conclui que
houve o uso de fogo para a realização de limpeza dos restos de exploração da floresta plantada e da pastagem existente no local
, no entanto, em período (entre os dias 07 e 18.6.2014) e quantitativo (159,4893 hectares) divergentes daqueles informados no Auto de Inspeção n. 0488 (Id. 43639768, pág. 04) e no Relatório Técnico n. 0005/CFFUC/SUF/SEMA/2015 (Id. 43639768, pág. 08/18), os quais subsidiaram a lavratura do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, conforme os seguintes trechos (Id. 91277863):

“2 - Nos autos do processo administrativo do Plano de Corte Final n° 316285/2009,
constatou-se que na data de 03/04/2012, foi emitido a Autorização de Corte Final – ACF n° 0006/2012, para Área de Floresta Plantada - AFP de 121,4906 hectares
, com a espécies Hevea brasiliensis (Seringueira), com validade de 01 (um) ano (id. num. 43639765-Pag. 9).

Para emissão da autorização de corte final, o processo passou por análise técnica e vistoria in loco.
E na data de 28/02/2012, foi realizado a vistoria técnica no imóvel para constatação das informações apresentadas no plano de corte final – PCF, sendo emitido o Parecer Técnico da Vistoria n° 60416/CVM/SGF/2012 na data de 19/03/2012. No Parecer Técnico, concluíram de que as informações prestadas pelo responsável técnico no PCF estavam de acordo com as constatadas em campo, sendo favoráveis a emissão da autorização
. Anexo ao Parecer Técnico, constatou a elaboração do relatório fotográfico do plantio da Seringueira e o mapa imagem da vistoria em campo. Nestes documentos,
constatou que a equipe da SEMA percorreu os talhões 3, 4 e 5 e demonstrou tratar-se de um sistema silvipastoril, onde era cultivado a Seringueira e pastagem para o rebanho bovino
(id. num. 43639763-Pag. 9 -11 e 43639765 - Pág. 1).

3 - Em 26/01/2015 foi emitido o Auto de Inspeção n° 0488 em nome de Marcos Roberto Brianti e outro, referente ao imóvel rural denominado fazenda Pai Herói, localizada no município de São José do Rio Claro, nas coordenadas geográficas Lat. S: 13°35’14” e Long. W: 53°34’53”. Nas constatações relatam a prática de venda de material lenhoso sem guia florestal, sendo a fazenda Pai Herói o local de origem. Que estiveram no imóvel na data de 28/11/2014 e constataram na área vestígio de material lenhoso em decomposição e resto de leiras carbonizadas, o que evidencia a intervenções de desmatamento em anos anteriores. No momento da fiscalização o solo estava coberto com pastagem, contrastando com espécies arbustivas e herbáceas em regeneração, apresentando plena características de pousio. Verificaram nas imagens de satélites de 2011, 2012, 2013 que foi desmatado e queimado 115,9997 hectares de vegetação nativa. Constataram ainda que, o imóvel possuía o CAR n° 10111/2011 e que, realizaram busca no SIMLAM mas não encontram títulos emitidos referente a autorização de desmate e de queima controlada. Finalizam, informando que foi comercializado 88,14 m3 de lenha nativa de origem do imóvel em discussão (id. num. 43639770 - Pag. 14)

Diante das informações relatadas no auto de inspeção n° 0488, verificou-se que o analista de meio ambiente da SEMA cometeu o primeiro equívoco ao afirmar a ocorrência de desmate de 115,9997 hectares em área de vegetação nativa, em uma propriedade que possuía o CAR validado com área de uso consolidado de 206,4775 hectares, sendo que o imóvel possuí uma área total de 215,4595 hectares
.

4 – Em 26/01/2015 foram lavrados em nome do Requerente o Auto de Infração n° 138916 e o Termo de Embargo/interdição n° 121405, para o imóvel rural denominado fazenda Pai Herói, localizada no município de São José do Rio Claro, nas coordenadas geográficas Lat. S: 13°35’14” e Long.W: 53°34’53”, “ I) Por desmatar a corte raso 115,9927 hectares de vegetação nativa e fora da área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente. II) Por realizar queimada em 115,9927 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal (ARL), sem a autorização do órgão competente. Tudo conforme auto de inspeção n° 0488” (id. num. 43639770 - Pag. 13). As atividades embargadas estão entorno das coordenadas geográficas citadas no termo, as quais foram lançadas na base de dados da SEMA, acessadas por meio do GEOPORTAL (id. num. 43639770 - Pag. 15).

5 – No Relatório Técnico n° 005/CFFUC/SUF/SEMA/2015 que subsidiou na lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/interdição informou que, para apuração mais precisa do dano ambiental foram consultadas imagens de satélites Landsat 5, Landsat 8 e ResourceSat 1, e que através da fotointerpretação foi possível visualizar intervenções na vegetação nativa da propriedade ao longo dos anos, e posteriormente foram quantificados os danos por meio do software ArcGis 10. Informou também que, até o ano de 2011 a vegetação no imóvel era nativa e que nos anos de 2012, 2013 e 2014, observou-se intervenções na vegetação nativa, com a prática de desmatamentos e queimada de material lenhoso. Ilustrou o relatório com informações extraídas das imagens de satélites dos anos de 2011 (data da passagem do satélite em 18/07/2011), 2012 (data da passagem do satélite em 06/08/2012), 2013 (data da passagem do satélite em 25/09/2013), 2014 (data da passagem do satélite em 08/06/2014), com as quais foram elaboradas dinâmicas de desmatamento.

Dessa forma, o analista de meio ambiente identificou desmatamentos com a prática de queimada de leiras de 68,1923 hectares, ocorrido entre os anos de 2011 e 2012; de 43,6997 hectares ocorrido entre os anos de 2012 e 2013; e de 4,1077 hectares ocorridos entre os anos de 2013 e 2014, totalizando uma área de 115,9997 hectares de desmatamento e queimada em vegetação nativa. Informou ainda que, todos estes danos ocorreram em Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS). Também foi informado a prática de comercialização de lenha nativa, sem a emissão de Guia Florestal, conforme nota fiscal n° 51 e 53 (ANEXO 3), constantes no processo de auto de infração n° 610707/2013.

Diante das informações relatadas neste Relatório Técnico, verificou-se que o analista de meio ambiente da SEMA cometeu o segundo equívoco ao afirmar que os danos ocorreram entre os anos de 2011 a 2014 em área de vegetação nativa, em Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS).
Pois, em nenhum momento ele informou sobre a existência da área de floresta plantada no imóvel e da existência do plano de corte final aprovado no órgão ambiental.

[...]

6 – Para a constatação da exploração florestal seletiva na área da floresta plantada elaborou dinâmicas de exploração seletiva para os anos de 2012 e 2013. A primeira dinâmica de exploração seletiva utilizou-se da imagem de satélite Resourcesat 1, na composição das bandas R5G4B3, resolução espacial 24 metros, com data de passagem em 01/08/2012, nela constatou o início do corte seletivo da Seringueira, onde foi quantificada uma área de corte com 29,4597 hectares (ANEXO 7).
É importante destacar que neste ano não houve queimada no interior do imóvel
.

Na segunda dinâmica de exploração seletiva, utilizou-se da imagem de satélite Landsat 7, na composição das bandas R5G4B3, resolução espacial 30 metros, com data de passagem em 31/07/2013, nela constatou o término do corte seletivo da Seringueira, quantificada uma área de corte com 92,0309 hectares (ANEXO 8).
É importante destacar que neste ano não houve queimada no interior do imóvel
.

7 – Conforme Dinâmica de Queimada elaborada para o laudo, utilizou imagem de satélite Landsat 8, com data de passagem em 12/09/2014, na composição das bandas espectrais 6(R)5(G)4(B), e dos focos de calor dos satélites polares AQUA M-T e NPP-375, no período selecionado de 07 a 18/06/2014, onde constatou cicatrizes de queimadas sobre a área AFP e de vários focos de calor sobre a área periciada.
Constatou que o uso do fogo na área foi utilizado para a realização de limpeza dos restos de exploração da floresta plantada e da pastagem, quantificada com 159,4893 hectares
(ANEXO 9).

Cabe destacar, que não foi constatado o uso de fogo nos anos de 2011 a 2013 na área do imóvel, portanto as informações apresentadas no Relatório técnico n° 005/CFFUC/SUF/SEMA/2015, Auto de Inspeção n° 0488 e Auto de Infração n° 138916
quanto ao uso do fogo na área do imóvel, também estão equivocadas em relação ao período e ao quantitativo queimado.

Verificou-se que a origem do fogo ocorreu dentro do imóvel periciado no dia 07/06/2014, por volta das 01h 06min (horário local).

8 – Conforme busca realizada no sistema SIMLAM Público,
não foi encontrado a emissão de título referente a Autorização de Queima Controlada - AQC para o imóvel em questão, portanto, trata-se de queima sem a autorização do órgão competente
, porém em período permitido para uso do fogo.

[...].

11 – Diante das constatações acima apresentadas,
evidenciou um equívoco por parte do órgão ambiental em apontar o desmatamento de vegetação nativa na área da fazenda Pai Herói nos anos de 2011 a 2014, pois de fato, o que ocorreu no imóvel foi a exploração seletiva da Seringueira em área de floresta plantada com 121,4906 hectares, nos anos de 2012 e 2013, cuja exploração foi devidamente autorizada pela SEMA por meio da ACF N° 0006/2012
. De fato, comprovou a venda de 88,14 m3 de lenha da espécie Seringueira para o senhor Lino José Ambiel da Fazenda Sossego com emissão de nota fiscal e sem a emissão de Guia Florestal (GF), pois conforme traz os normativos vigente a época, a emissão de GF não era exigência para produtos oriundos de floresta plantada.
E quanto a queimada constatada na área do imóvel no ano de 2014, ficou comprovado a realização da queima em uma área de 159,4893 hectares. A origem do fogo se deu no interior do imóvel periciado e não possuía a Autorização de Queima Controlada – AQC para o uso do fogo para limpeza da área, mas que o uso do fogo foi em período permitido conforme os normativos vigentes a época
.”
[sem destaque no original]

Em resposta aos quesitos apresentados pela parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, mais precisamente se houve a prática de desmatamento e queimada de vegetação nativa fora da área de reserva legal no perímetro do imóvel rural objeto do Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015, o Perito Judicial ressaltou que
“Não houve prática de desmatamento de vegetação nativa. O que ocorreu na área do imóvel periciado foi a exploração seletiva de Seringueira, devidamente Autorizado pela SEMA, por meio da ACF n °0006/2012 (id. Num. 43639765 – Pág. 9). Quanto a queimada apontada no auto de inspeção e do auto de infração, está de fato ocorreu no interior do imóvel, porém em período e quantitativos divergentes
” (Id. 91277863, pág. 16).

Em atenção aos quesitos apresentados pela parte requerente, o Perito Judicial respondeu de forma afirmativa quando instado se a área do desmate possuía apenas floresta plantada, na medida em que o
“próprio órgão ambiental vistoriou a área de floresta plantada fotografou o plantio de Seringueira e pastagem, demonstrou o caminhamento da vistoria em mapa imagem de satélite demonstrando a existência da floresta plantada. Para melhor demonstrar a situação da área de floresta plantada elaborou o mapa imagem de satélites – Situação do imóvel no ano de 2008, utilizando a imagem de alta resolução espacial (SPOT – pixel de 2,5 metros (ANEXO 5)”
(Id. 91277863, pág. 18). Mais a frente, frisou, ainda, que o
“corte seletivo da Seringueira foi realizado dentro do prazo estipulado na ACF N° 0006/2012”
(Id. 91277863, pág. 19), bem assim
“ocorreu integralmente na área de floresta plantada, consorciada com pastagem, devidamente autorizado pela SEMA-MA”
(Id. 91277863, pág. 19/20).

Denota-se, portanto, que restou evidenciada a ausência da conduta tipificada no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008 –
Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente –
, porquanto não ocorreu desmate de vegetação nativa, mas sim exploração seletiva em área de floresta plantada –
Seringueira (Hevea brasiliensis)
–, devidamente autorizada pelo órgão ambiental estadual, consoante
Autorização de Corte Final – ACF n. 0006/2012
para Área de Floresta Plantada – AFP de 121,4906 hectares datada de
03.4.2012
(Id. 43639765, pág. 09), obtida nos autos do
Processo Administrativo n. 316.285/2009 – Plano de Corte Final
, tendo por objeto o imóvel rural denominado
Fazenda Pai Herói
(atualmente denominado Fazenda Figueira II, CAR-MT104823/2018, Id. 91277877), localizado no
Município de São José do Rio Claro (MT)
, o que não foi considerado pelo agente que lavrou o referido auto de infração.

Igualmente, conquanto tenha sido constatada a utilização de fogo pela parte requerente/autuada sem a necessária autorização de queima controlada (AQC) a ser emitida pelo órgão ambiental competente, mais precisamente para a realização de limpeza dos restos de exploração da floresta plantada e da pastagem existente no imóvel rural denominado Fazenda Pai Herói, localizado no Município de São José do Rio Claro (MT), quantificada em
159,4893 hectares
(conforme Dinâmica de Queimada – Ano 2014, Id. 91277873), verifica-se que tal conduta foi considerada apenas como fator de aumento da sanção de multa (Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 60 –
As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando:
– inciso I –
[...] a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio
–, consoante fundamentação contida na
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
(Id. 43639770, pág. 27/31), homologada pela Autoridade Julgadora em
06.6.2018
(Id. 43639770, pág. 31), razão pela qual não deve subsistir como conduta autônoma, mormente para a manutenção do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no
Auto de Infração n. 138.916 e no Termo de Embargo/Interdição n. 121.405, ambos de 26.01.2015
, são nulos, por conterem vício em seu elemento
motivo
.

1.5.1. DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A parte requerente, em sede de alegações finais (Id. 103072913), pugnou pela condenação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO em litigância de má-fé, por conseguinte, na aplicação de multa, com fundamento nos artigos 80, incisos II e III, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que a parte requerida litigou de modo a
“alterar a verdade dos fatos aduzindo fatos e resultados periciais que não ocorreram”
de modo a
“forçar o pagamento da multa indevidamente aplicada e enriquecer-se ilicitamente”
.

Pois bem.

Inicialmente, diante da manifesta improcedência da pretensão, dispenso a intimação da parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO para que se manifeste a respeito.

As situações que evidenciam a litigância de má-fé estão assim descritas no art. 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
[sem destaque no original]

No caso, a despeito dos argumentos da parte requerente, não restou suficientemente demonstrado nos autos a conduta atribuída à parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO de modo a ensejar sua condenação em litigância de má-fé, mormente que teria alterado a verdade dos fatos ou utilizado do processo para conseguir objetivo ilegal.

Oportuno destacar que os trechos extraídos da manifestação da parte requerida não constituem,
a priori
, ato de litigância de má-fé, porquanto evidenciam apenas a discordância da conclusão alcançada pelo Perito Judicial quando da elaboração do laudo que se encontra no Id. 91277863, de modo que os atos administrativos impugnados continuassem a produzir seus regulares efeitos, legitimando a cobrança judicial da multa apurada no Processo Administrativo n. 47.301/2015.

Desse modo, deixo de condenar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO em litigância de má-fé, por entender que, dada a gravidade da medida, somente é possível sua adoção quando não houver dúvida acerca da prática de conduta desleal, procrastinadora ou temerária nos termos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil, demonstração sem a qual não é possível cogitar a sanção, o que não vislumbro no presente caso.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
,

lavrado em

face de
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a conduta de desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, por conseguinte, nulos o
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
e o
Processo Administrativo n. 47.301/2015,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.4.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, a parte promovente, ora apelada, opôs embargos de declaração (ID. 195716869), acolhidos, nos seguintes termos (ID. 195716873):

“
Vistos.

Cuida-se de ação ajuizada por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, devidamente qualificado nos autos, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa proveniente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, cuja responsabilidade foi apurada no
Processo Administrativo n. 47.301/2015
, bem assim a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 138.916 e do Termo de Embargo/Interdição n. 121.405,
ambos de
26.01.2015
, consequentemente, do
Processo Administrativo n. 47.301/2015
.

Após o natural andamento processual, este Juízo proferiu sentença nos presentes autos, nos termos do seguinte dispositivo (Id. 121073983):

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
,

lavrado em

face de
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a conduta de desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, por conseguinte, nulos o
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
e o
Processo Administrativo n. 47.301/2015,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.4.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I.C.”

Em face da sentença judicial acima referida, a parte requerente interpôs embargos de declaração (Id. 125324901). Em síntese, sustenta omissão no pronunciamento judicial impugnado, na medida em que não houve a efetiva análise do pedido de tutela de urgência incidental, formulado nos Ids. 95062339 e 103072913, o qual visava à suspensão da cobrança da multa e o desembargo da área objeto da autuação. Nesses termos, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, suprindo a omissão apontada, por conseguinte, que seja concedida a tutela de urgência e confirmada em sentença, de modo que seja suspensa a exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, bem assim suspensos os efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, objetos do
Processo Administrativo n. 47.301/2015
.

Instada, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no Id. 125979221. Em síntese, sustenta a ausência de vícios no pronunciamento judicial impugnado a ensejar o manejo dos embargos de declaração, mais precisamente a alegada omissão. Ressalta que a parte embargante/requerente pretende, na verdade, rediscutir o mérito da questão decidida, incabível na espécie. Nesses termos, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
DECIDO
.

1. FUNDAMENTO.

Disciplina o Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.”
[sem destaque no original]

Já o referido art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...].

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”
[sem destaque no original]

Com efeito, os embargos de declaração consistem em recurso dirigido ao mesmo órgão prolator da decisão impugnada e visa o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, bem assim para o saneamento de erros materiais, vícios inerentes ao ato judicial impugnado.

Na lição de Fredie Diddier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é
obscura
quando for inteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 10a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: 2012. p. 200-201).
[sem destaque no original]

Acrescenta-se, ainda, que embora os embargos de declaração não tenham como finalidade precípua a modificação da decisão impugnada, esse efeito pode ser uma consequência lógica se provido o aludido recurso, mormente quando a alteração se faz necessária para sanar não apenas a omissão, mas também a contradição, a obscuridade e o erro material do pronunciamento jurisdicional decisório objeto do recurso.

Pois bem.

Com razão a parte embargante/requerente, uma vez que não houve a análise do pedido de tutela de urgência incidental formulado pela parte requerente/embargante nas alegações finais contidas no Id. 103072913, razão pela qual passo analisar neste momento, levando em consideração a omissão ora reconhecida.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em
tutela cautelar
e em
tutela antecipada
, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem
natureza cautelar
, pois objetiva garantir o resultado útil do processo, consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, bem assim na suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, objetos do
Processo Administrativo n. 47.301/2015
.

Consoante os fundamentos registrados no ato judicial impugnado (Id. 121073983), a análise do conjunto probatório contido nos autos demonstrou mais do que a probabilidade do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto que foi reconhecida, em pronunciamento de mérito, a ausência da conduta típica administrativa atribuída à parte embargante/requerente, resultando na declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 138.916
e do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405
, ambos de
26.01.2015
, nos seguintes termos:

“Denota-se, portanto, que restou evidenciada a ausência da conduta tipificada no art. 52 do Decreto Federal n. 6.514/2008 – Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente –, porquanto não ocorreu desmate de vegetação nativa, mas sim exploração seletiva em área de floresta plantada – Seringueira (Hevea brasiliensis) –, devidamente autorizada pelo órgão ambiental estadual, consoante
Autorização de Corte Final – ACF n. 0006/2012
para Área de Floresta Plantada – AFP de 121,4906 hectares datada de
03.4.2012
(Id. 43639765, pág. 09), obtida nos autos do
Processo Administrativo n. 316.285/2009 – Plano de Corte Final
, tendo por objeto o imóvel rural denominado
Fazenda Pai Herói
(atualmente denominado Fazenda Figueira II, CAR-MT104823/2018, Id. 91277877), localizado no
Município de São José do Rio Claro (MT)
, o que não foi considerado pelo agente que lavrou o referido auto de infração.

Igualmente, conquanto tenha sido constatada a utilização de fogo pela parte requerente/autuada sem a necessária autorização de queima controlada (AQC) a ser emitida pelo órgão ambiental competente, mais precisamente para a realização de limpeza dos restos de exploração da floresta plantada e da pastagem existente no imóvel rural denominado Fazenda Pai Herói, localizado no Município de São José do Rio Claro (MT), quantificada em
159,4893 hectares
(conforme Dinâmica de Queimada – Ano 2014, Id. 91277873), verifica-se que tal conduta foi considerada apenas como fator de aumento da sanção de multa (Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 60 – As sanções administrativas previstas nesta Subseção serão aumentadas pela metade quando: – inciso I – [...] a infração for consumada mediante uso de fogo ou provocação de incêndio –, consoante fundamentação contida na
Decisão Administrativa n. 1193/SPA/SEMA/2018
(Id. 43639770, pág. 27/31), homologada pela Autoridade Julgadora em
06.6.2018
(Id. 43639770, pág. 31), razão pela qual não deve subsistir como conduta autônoma, mormente para a manutenção do
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no
Auto de Infração n. 138.916 e no Termo de Embargo/Interdição n. 121.405, ambos de 26.01.2015
, são nulos, por conterem vício em seu elemento
motivo
.”

Portanto, presentes os requisitos legais (CPC, art. 300) e não verificado o
periculum in mora inverso
, deve ser deferida a pretensão provisória de urgência incidental formulada pela parte requerente/embargante no Id. 103072913, consubstanciada na suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, bem assim na suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, objetos do
Processo Administrativo n. 47.301/2015.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
(Id. 125324901) e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para sanar a “
omissão
” existente no pronunciamento judicial contido no Id. 121073983, por conseguinte,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência incidental formulada no Id. 103072913, nos termos da fundamentação contida no item 1. da presente decisão.

2.2
. O dispositivo da sentença contida no Id. 121073983 passará a contar com a seguinte redação:

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado pela parte requerente
MARCOS ROBERTO BRIANTI
no Id. 103072913, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, bem assim a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, objetos do
Processo Administrativo n. 47.301/2015.

2.2. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, confirmando a medida liminar ora deferida, por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
,

lavrado em

face de
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a conduta de desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, por conseguinte, nulos o
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
e o
Processo Administrativo n. 47.301/2015,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.3.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.4.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7.
P.R.I.C.”

2.3.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de produzir provas substanciais capazes de afastar a infração que lhe foi imputada.

Sustenta que

a parte recorrida não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que não apresentou elementos probatórios suficientes para infirmar a validade do Auto de Infração n.o 138.916/2015, lavrado em decorrência da constatação de supressão irregular de vegetação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Outrossim, ressalta que, conforme consignado no Relatório Técnico n.o 0005/CFFUC/SUF/SEMA/2015, foi demonstrado que a vegetação suprimida era de caráter nativo, não se tratando de floresta plantada, como alegado pelo apelado, o que reforça a regularidade do auto de infração impugnado.

Assevera que, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 6.938/1981, é considerado poluidor todo aquele que, direta ou indiretamente, contribua para a degradação ambiental, razão pela qual o apelado deve ser responsabilizado administrativamente pelos danos causados.

Consigna, ainda, que o processo administrativo foi conduzido em estrita observância aos preceitos legais, sem que se constate qualquer vício insanável capaz de comprometer sua validade ou justificar sua anulação.

Pontua, ademais, que, diante da ausência de complexidade jurídica relevante na demanda, aliada à inexistência de exigência de atuação excepcional por parte do patrono do apelado, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios, a fim de que sejam reduzidos e fixados em consonância com os critérios delineados no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, comsubsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 183847791

por meio das quais a parte apelada, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal, ante a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, por meio de parecer, opinando pelo provimento do recurso de apelação, com o objetivo de manter incólumes as penalidades aplicadas ao poluidor na esfera administrativa.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, então juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.o 0003132-69.2019.8.11.0082, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, julgou procedentes os pedidos dispostos na inicial (ID. 195716865).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte promovente, MARCOS ROBERTO BRIANTI, ingressou, em 11.10.2019, com a presente ação, em face da promovida, ora apelante, alegando, em síntese, a inexistência de mata nativa na área objeto do desmatamento, bem como a expedição de autorização para supressão vegetal em área de floresta plantada, circunstâncias que, segundo sua tese, comprometeriam a validade dos atos administrativos impugnados.

Além disso, sustentou a inexistência de nexo causal apto a comprovar a relação entre a conduta imputada e o suposto resultado decorrente do uso de fogo, nos termos exigidos pelo art. 38, §§ 3o e 4o, da Lei Federal n.o 12.651/2012.

Diante desses fundamentos, requereu a declaração de nulidade absoluta do Auto de Infração no 138916/2015 e do Processo Administrativo no 47301/2015, bem como a impossibilidade de majoração da penalidade pecuniária imposta em razão da suposta utilização de fogo.

O pedido liminar foi indeferido, da seguinte maneira (
ID. 195716720
):

“(...)Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1o, 242, §3o e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Página 2 Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 195716755), na qual asseverou que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao autuado o ônus de produzir prova robusta e substancial apta a afastar a infração que lhe foi imputada. Argumentou, ainda, que a parte requerente não se desincumbiu desse encargo, uma vez que não demonstrou, mediante elementos probatórios suficientes, que a área desmatada correspondia a uma floresta plantada. Diante desse contexto, pugnou pela total improcedência da demanda.

Na sequência, a parte adversa apresentou impugnação (ID. 183847667), por via da qual pleiteou a desconsideração integral das alegações articuladas na peça contestatória. Ademais, solicitou a realização de perícia técnica com o objetivo de apurar a dinâmica do desmatamento, bem como verificar eventual sobreposição entre as poligonais da área efetivamente desmatada, da região autorizada para desmate e do local objeto da autuação.

Instadas a se manifestarem acerca da especificação das provas que pretendem produzir, a parte autora reiterou o pleito de realização da perícia, ao passo que o ente estadual declarou não possuir interesse na produção de outras provas.

Em 28.05.2021, o Excelentíssimo Senhor Doutor Rodrigo Roberto Curvo, então Juiz de Direito, deferiu o requerimento de produção de prova pericial, nomeando como perito o Sr. Lindomar Rocha Rodrigues. Após a apresentação dos quesitos pelas partes, sobreveio o respectivo laudo pericial, cujo teor concluiu, em suma, pela inexistência de dano ambiental.

As alegações finais foram devidamente apresentadas nos ID’s 195716858 e 195716860.

Subsequentemente, na data de 25.07.2023, foi proferida a sentença ora recorrida (ID. 195716865), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos (ID. 195716873):

“(...)Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
(Id. 125324901) e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para sanar a “
omissão
” existente no pronunciamento judicial contido no Id. 121073983, por conseguinte,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência incidental formulada no Id. 103072913, nos termos da fundamentação contida no item 1. da presente decisão.

2.2
. O dispositivo da sentença contida no Id. 121073983 passará a contar com a seguinte redação:

“2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado pela parte requerente
MARCOS ROBERTO BRIANTI
no Id. 103072913, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão da exigibilidade da multa decorrente da conduta descrita no
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
, bem assim a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
, objetos do
Processo Administrativo n. 47.301/2015.

2.2. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, confirmando a medida liminar ora deferida, por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 138.916 de 26.01.2015
,

lavrado em

face de
MARCOS ROBERTO BRIANTI
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a conduta de desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, por conseguinte, nulos o
Termo de Embargo/Interdição n. 121.405 de 26.01.2015
e o
Processo Administrativo n. 47.301/2015,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.3.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.4.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça), bem assim ao pagamento das custas e despesas processuais, com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.7.
P.R.I.C.”

2.3.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelada suscita o não conhecimento do recurso, sob o argumento da ausência de dialeticidade recursal, em razão da inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese vertente,
nota-se que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos determinantes da decisão recorrida, limitando-se à mera reprodução, ipsis litteris, dos argumentos anteriormente expendidos em sede de contestação. Dessa forma, deixou de apresentar qualquer tese apta a infirmar os fundamentos da sentença ou trazer elementos inovadores que pudessem justificar a sua reforma.

Ademais, constata-se que a sentença recorrida se fundamentou na prova pericial regularmente produzida nos autos, a qual concluiu, de maneira categórica, pela inexistência de desmatamento de vegetação nativa, atestando, ao contrário, que se tratava de corte de floresta plantada, devidamente autorizado pelo órgão ambiental competente. Outrossim, reconheceu a ocorrência de vício no elemento "motivo" do Auto de Infração, ante a inexistência de suporte fático idôneo para embasar a autuação, circunstância que culminou na nulidade do ato administrativo impugnado.

Não obstante, a parte recorrente quedou-se inerte no enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão vergastada, restringindo-se a reiterar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem, contudo, demonstrar de que forma específica a sentença teria incorrido em desacerto.

Com efeito, as razões recursais constituem elemento imprescindível para a análise do Tribunal, pois permitem que o julgamento observe os princípios da motivação e da correlação, viabilizando a necessária confrontação entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos deduzidos pela parte recorrente, delimitando, assim, a matéria devolvida à instância revisora. Além disso, a observância desse requisito guarda estreita relação com o artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa maneira, evidencia-se a ausência de correlação entre parte das razões recursais e a decisão objurgada, na medida em que a deficiência na impugnação específica compromete o atendimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, ensejando a inadmissibilidade parcial do recurso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento acerca da imprescindibilidade da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme se verifica do seguinte precedente:

“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da necessidade de observância do princípio da dialeticidade recursal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREA URBANA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, III DO CPC - REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - APELO NÃO CONHECIDO. 1.A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC. 2. Recurso não conhecido. (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)”.

Diante do exposto, ante a flagrante ausência de dialeticidade nas razões recursais,
não conheço do recurso nesse capítulo.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, nos termos da sistemática processual civil vigente, estes devem ser arbitrados em estrita observância aos critérios delineados no ordenamento jurídico, levando-se em consideração, dentre outros fatores, o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da demanda, a complexidade das questões suscitadas, o trabalho desempenhado pelo patrono, o tempo de tramitação da lide e a eventual necessidade de interposição e acompanhamento de recursos.

Outrossim, na hipótese de sucumbência da Fazenda Pública, torna-se imperiosa a aplicação do disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece percentuais escalonados conforme o montante da condenação, o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, o valor atualizado da causa, garantindo a justa e adequada remuneração da atuação profissional do advogado.

Da exegese dos dispositivos legais supracitados, infere-se que o Código de Processo Civil positivou critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, vinculando sua definição à condenação ou ao proveito econômico auferido na demanda, conferindo, assim, maior previsibilidade e segurança jurídica.

Destarte, não se admite, de forma indiscriminada, o arbitramento de honorários advocatícios por mera liberalidade judicial quando a parte vencida for a Fazenda Pública, impondo-se ao magistrado a observância obrigatória dos parâmetros normativos fixados na legislação processual vigente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e ao direito dos advogados à devida contraprestação pelos serviços prestados.

Igualmente, não se pode olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, devendo-se observar, nesses casos, os critérios objetivos estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Registra-se, ainda, que o
Supremo Tribunal Federal
reconheceu a
repercussão geral do Recurso Extraordinário n.o 1.412.069 (Tema n.o 1.255)
para examinar a constitucionalidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses de demandas cujo valor da condenação, da causa ou do proveito econômico seja elevado. Entretanto, não determinou, até o presente momento, a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual permanece hígido o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em vista disso, conclui-se que a pretendida redução dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme requerido pela parte apelante, revela-se juridicamente incabível, por implicar violação ao disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

In casu
, constata-se que o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos
, razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de
10% (dez por cento)
e máximo de
20% (vinte por cento)
, nos termos do artigo 85, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando que o juízo de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), em estrita conformidade com o patamar mínimo previsto no dispositivo legal supracitado, bem como levando em consideração a complexidade da matéria e os serviços técnicos efetivamente prestados, impõe-se a manutenção da sentença nesse aspecto, inexistindo fundamentos jurídicos que justifiquem sua modificação.

Por derradeiro, em virtude do desprovimento integral do recurso interposto pela parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto nos §§ 2.o, 3.o e 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025